Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018097-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (AGRAVANTE), CAROLINA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 037.072.061-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA CONFRESA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.779.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIA MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de débitos de ICMS e multas referentes aos anos de 2007 a 2010. As agravantes requerem o reconhecimento da decadência dos créditos ou, subsidiariamente, sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a menoridade de uma das sócias à época dos fatos geradores afasta sua responsabilidade tributária; e (ii) determinar se os créditos foram constituídos dentro do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite o exame da ilegitimidade passiva quando demonstrada por prova pré-constituída.

4.

A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN exige ato de gestão com excesso de poderes ou infração à lei, não bastando a condição de sócia ou o inadimplemento tributário.

5.

Carolina Carnelos Birtche tinha entre 12 e 15 anos no período dos fatos geradores, circunstância que impedia o exercício pessoal de atos de administração e afasta sua responsabilidade tributária.

6.

A CDA não individualiza conduta praticada por Carolina nem comprova que ela tenha exercido poderes de gestão.

7.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

8.

O parcelamento não suspende nem interrompe a decadência, mas pode comprovar que determinados débitos foram individualizados e reconhecidos dentro do prazo legal.

9.

Os créditos de dezembro de 2007 e janeiro de 2008 não tiveram constituição tempestivamente comprovada e estão atingidos pela decadência.

10.

Os débitos de fevereiro de 2008 e as multas relativas aos exercícios de 2009 e 2010 foram constituídos dentro do quinquênio legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova documental da menoridade da sócia à época dos fatos geradores afasta sua responsabilidade tributária quando não demonstrado ato de gestão previsto no art. 135, III, do CTN. 2. O parcelamento não interrompe a decadência, mas pode comprovar a constituição tempestiva do crédito. 3. A ausência de ato constitutivo dentro do prazo do art. 173, I, do CTN acarreta a decadência do crédito tributário.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, 156, V, 173, I, e 174; CC, art. 974, § 3º; CPC, arts. 85, § 8º, 485, VI, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 393 e 430; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2400349-27.2024.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Ivana Carnelos Birtche e Carolina Carnelos Birtche, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001400-71.2020.8.11.0059, ajuizada em desfavor das recorrentes pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa nº 2020386098 e determinando o prosseguimento dos atos constritivos.

A parte Agravante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação a Carolina Carnelos Birtche, pois nascida em 15/02/1995, possuía entre 12 e 15 anos de idade no período compreendido entre 2007 e 2010, sendo absolutamente incapaz para a prática de atos de gestão ou administração empresarial.

Defende a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito tributário, ao fundamento de que os fatos geradores descritos na CDA ocorreram entre os anos de 2007 e 2010, enquanto a constituição definitiva teria ocorrido somente em 28/04/2016.

Alega que, por se tratar de ICMS sujeito a lançamento por homologação e diante da ausência de pagamento antecipado, incidiria a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, estando integralmente ultrapassado o prazo quinquenal para o lançamento.

Argumenta que a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS não teria o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, uma vez que a legislação instituidora do benefício foi declarada inconstitucional com efeitos retroativos.

Sustenta que o parcelamento firmado com fundamento em norma posteriormente reconhecida como inconstitucional não poderia produzir efeitos jurídicos nem convalidar créditos já atingidos pela decadência.

Sustenta que a Fazenda Pública não demonstrou a prática de qualquer conduta enquadrável no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, limitando-se a inserir seus nomes na certidão de dívida ativa como corresponsáveis.

Assevera que o mero inadimplemento da obrigação tributária não enseja a responsabilização pessoal das sócias e que a certidão lavrada, em 2020, acerca do encerramento das atividades da empresa no endereço cadastrado não comprova dissolução irregular ocorrida no período dos fatos geradores.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecida a decadência dos créditos tributários e extinta a execução fiscal com resolução de mérito. Subsidiariamente, postulam o reconhecimento da ilegitimidade passiva e sua exclusão do polo passivo, com a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ivana Carnelos Birtche e Carolina Carnelos Birtche insurgem-se contra a decisão que não conheceu da alegação de ilegitimidade passiva e rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à matéria temporal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020386098 e determinando o regular prosseguimento dos atos executórios.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Indústria Frigorífica Confresa, Importação e Exportação Ltda. – ME, Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche, objetivando a cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2020386098, inscrita em 18/06/2020, no valor originário de R$ 406.055,20 (quatrocentos e seis mil, cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

O título executivo relaciona débitos decorrentes de irregularidades na escrituração de livros fiscais, falta de recolhimento de ICMS Garantido Normal e falta de recolhimento de ICMS correspondente ao diferencial de alíquota, referentes a fatos geradores ocorridos entre dezembro de 2007 e dezembro de 2010.

Expedidas as citações, a diligência dirigida à pessoa jurídica resultou negativa, tendo o Oficial de Justiça certificado, em 12/08/2020, que, no endereço informado, funcionava o estabelecimento denominado Frigorífico JBS Friboi.

A carta de citação encaminhada a Ivana Carnelos Birtche foi recebida, conforme aviso de recebimento juntado em janeiro de 2021, sem que houvesse pagamento, garantia da execução ou manifestação no prazo legal. Quanto a Carolina Carnelos Birtche, diante do não retorno do primeiro aviso de recebimento, o ato foi renovado, tendo sido posteriormente juntado o comprovante de recebimento da correspondência em outubro de 2021.

Em fevereiro de 2022, o Estado de Mato Grosso requereu a realização de pesquisas destinadas à localização da pessoa jurídica, sustentando que a citação por edital dependeria do prévio esgotamento das tentativas de localização mediante consulta aos cadastros disponíveis. Para tanto, postulou a pesquisa de endereço pelo sistema INFOJUD e, subsidiariamente, a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

Diante da ausência de pagamento ou garantia da execução pelas corresponsáveis, foram realizadas, em agosto de 2023, tentativas de bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas em relação a Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche. Na mesma ocasião, o Juízo autorizou a pesquisa, pelo sistema INFOJUD, de endereço da pessoa jurídica executada. A consulta indicou o mesmo endereço constante da certidão de dívida ativa, no qual já havia sido frustrada a tentativa de citação.

Em setembro de 2023, o Estado requereu a citação da pessoa jurídica por edital, ao fundamento de que as buscas realizadas não revelaram endereço diverso, bem como a pesquisa e a constrição de veículos registrados em nome das coexecutadas por intermédio do sistema RENAJUD.

Em 29/07/2024, o Juízo deferiu a pesquisa de veículos em nome de Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche e determinou a inclusão de restrição de transferência sobre os bens localizados.

A consulta não identificou veículo registrado em nome de Carolina, mas localizou, em nome de Ivana Carnelos Birtche, o veículo de placa NPH9138, marca/modelo I/Traxx JL50Q-2, sobre o qual foi inserida restrição de transferência. Na mesma decisão, foi determinada a citação da pessoa jurídica por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi certificada a revelia da empresa, passando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a atuar como curadora especial.

Em 10/02/2025, a Defensoria Pública opôs exceção de pré-executividade em favor da pessoa jurídica executada, posteriormente rejeitada pelo Juízo de origem.

Após a rejeição do incidente, o Estado de Mato Grosso requereu o prosseguimento do feito e indicou novos endereços para a realização de diligências em relação a Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche.

Em 03/11/2025, Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche opuseram exceção de pré-executividade, alegando que os fatos geradores descritos na certidão ocorreram entre os anos de 2007 e 2010, ao passo que a constituição definitiva dos créditos teria ocorrido apenas em 28/04/2016, razão pela qual estaria configurada a decadência do direito de lançamento, nos termos dos artigos 156, inciso V, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

As excipientes suscitaram, ainda, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilização pessoal das sócias dependeria da comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, na forma do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Em relação a Carolina Carnelos Birtche, sustentaram que, nascida em 15/02/1995, possuía entre 12 e 15 anos no período dos fatos geradores, sendo absolutamente incapaz para o exercício de atos de administração ou gestão empresarial. Requereram a suspensão da execução e o levantamento da restrição inserida sobre o veículo de Ivana, bem como, ao final, a declaração da decadência integral dos créditos ou, subsidiariamente, a exclusão das excipientes do polo passivo.

Em manifestação, o Estado de Mato Grosso informou que parte dos débitos havia sido incluída, em 15/05/2013, no Parcelamento FUNEDS n.º 10586835, circunstância que, segundo defendeu, representaria reconhecimento inequívoco da dívida.

Esclareceu que o programa fora instituído pela Lei Estadual n.º 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto n.º 526/2011, posteriormente declarados inconstitucionais no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 100.642/2013 e n.º 62.120/2015, sem modulação dos efeitos.

A Fazenda Pública sustentou que a declaração de inconstitucionalidade ocasionou a rescisão do parcelamento e o restabelecimento da cobrança do saldo, tendo o crédito sido definitivamente constituído em 28/04/2016, data do trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade. Defendeu, assim, que a execução fiscal, ajuizada em 17/07/2020, foi proposta antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Quanto à responsabilidade tributária, argumentou que os nomes das excipientes constavam da própria certidão de dívida ativa como corresponsáveis, de modo que lhes incumbiria afastar, mediante prova suficiente, a presunção de legitimidade do título, providência que, segundo sustentou, demandaria dilação probatória.

Em 27/04/2026, o Juízo de origem não conheceu da alegação de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a verificação da responsabilidade tributária das sócias exigiria o exame do processo administrativo, das circunstâncias da gestão empresarial e dos elementos previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional, providências incompatíveis com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

No mais, o Magistrado examinou a controvérsia sob a perspectiva da prescrição e consignou que a adesão ao Parcelamento FUNEDS caracterizou ato inequívoco de reconhecimento do débito. Considerou que, após a declaração de inconstitucionalidade do programa, o prazo prescricional voltou a correr a partir de 28/04/2016 e que a execução fiscal, ajuizada em 17/07/2020, foi proposta antes do término do quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Por essas razões, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contra essa decisão, Carolina Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da preliminar de ilegitimidade passiva de Carolina Carnelos Birtche.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para o exame de matérias cognoscíveis de ofício que possam ser solucionadas mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A ilegitimidade passiva, quando demonstrável por documentos já incorporados aos autos, enquadra-se entre as matérias suscetíveis de conhecimento por essa via incidental.

Nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado depende da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Não basta, portanto, a mera condição de sócio, tampouco o simples inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, conforme estabelece a Súmula n.º 430 do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que o nome de Carolina Carnelos Birtche consta da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020386098 como corresponsável, circunstância que confere ao título presunção relativa de certeza e legitimidade e impõe à indicada o ônus de demonstrar que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Essa presunção, contudo, não é absoluta e pode ser afastada por prova documental inequívoca, inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

No caso concreto, o documento de identificação juntado sob o ID 213605742 comprova que Carolina Carnelos Birtche nasceu em 15/02/1995. Os fatos geradores abrangidos pela CDA ocorreram entre dezembro de 2007 e dezembro de 2010, período em que ela possuía entre 12 e 15 anos de idade.

Durante todo o período em que ocorreram as infrações tributárias, Carolina era absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos da legislação civil então vigente.

Embora a menor pudesse figurar como titular de participação societária, desde que devidamente representada, não lhe era juridicamente permitido exercer pessoalmente a administração da sociedade nem praticar atos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

A prova documental de sua idade afasta, portanto, a possibilidade de que tenha praticado pessoalmente os atos de administração relacionados às infrações que deram origem aos créditos tributários cobrados.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA NOS AUTOS - DOCUMENTO OFICIAL QUE COMPROVA QUE A SÓCIA ERA MENOR DE IDADE À ÉPOCA DO FATO GERADOR - ART. 135 DO CTN - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS COM PODER DE GERÊNCIA - ART. 974, § 3º, DO CC - IMPOSSIBILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR SÓCIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA DA CDA - DESCONSTITUÍDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme entendimento firmado pelo col . STJ no julgamento do Tema nº 1052 é possível a comprovação da menoridade a partir de documentos oficiais dotados de fé pública "como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento" (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020) 2 - À luz do art . 135 do Código Tributário Nacional, responsabilizam-se pelas dívidas da pessoa jurídica os sócios que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que afasta a responsabilidade dos sócios que não detêm função de gerência. 3 - Nos termos do art. 974, § 3º, do Código Civil, admite-se a participação do menor em sociedade empresária contanto que, dentre outros requisitos, o incapaz não exerça poderes de administração. 4 -
Constatada a incapacidade absoluta da executada à época do fato gerador por meio de documento dotado de fé pública e hábil para comprovação da menoridade, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva, porquanto desconstituída a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, sendo desnecessária a dilação probatória para este fim
. 5 - Recurso desprovido. Decisão mantida. V.V .: Para a procedência da exceção de pré-executividade exige-se que o excipiente demonstre, de plano, a existência de n ulidade a impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz. Segundo entendimento firmando pelo colendo STJ em sede de recurso repetitivo, se o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, o que deve ser demonstrado em sede de embargos do devedor (REsp n. 1.110 .925/SP). Não restando comprovadas de plano as questões apontadas pela parte excipiente e sendo necessária a dilação probatória, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24003492720248130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

A certidão de dívida ativa, por sua vez, limita-se a incluir Carolina no campo destinado aos corresponsáveis, sem individualizar qualquer conduta por ela praticada, sem indicar em que qualidade teria exercido poderes de administração e sem apontar o fato concreto que justificaria sua responsabilização pessoal.

As infrações descritas no título dizem respeito à falta de recolhimento do ICMS e a irregularidades na escrituração fiscal da pessoa jurídica, não havendo descrição de ato imputável pessoalmente a Carolina.

Também não foi juntado contrato social, alteração contratual, ficha cadastral da Junta Comercial ou outro documento que demonstre que Carolina tenha exercido poderes de gerência ou administração após atingir a maioridade.

A circunstância de a empresa não ter sido localizada em seu endereço cadastral no curso da execução igualmente não é suficiente para justificar sua inclusão originária no polo passivo.

A diligência negativa foi realizada em 12/08/2020, portanto após a inscrição da dívida ativa, ocorrida em 18/06/2020, e após o ajuizamento da própria execução fiscal, em 17/07/2020. Consequentemente, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça não poderia ter constituído o fundamento administrativo para a inclusão originária de Carolina como corresponsável no título executivo.

Além disso, a certidão apenas registrou que outro estabelecimento funcionava no endereço fiscal, sem identificar a época em que a empresa executada teria encerrado suas atividades, quem exercia sua administração naquele momento ou se Carolina possuía poderes de gestão.

O redirecionamento fundado na dissolução irregular pressupõe que o sócio ou terceiro exercesse poderes de administração no momento em que configurado o encerramento irregular. No caso, inexiste prova de que Carolina tenha exercido essa função.

Não se trata, portanto, de controvérsia que dependa de ampla instrução probatória. A data de nascimento da Agravante, o período dos fatos geradores, a ausência de individualização de sua conduta na CDA e a inexistência de documento que lhe atribua poderes de administração constituem elementos objetivos e suficientes para afastar a presunção relativa de legitimidade do título.

Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Carolina Carnelos Birtche, com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame da decadência.

Da decadência

1. Regra aplicável

A decadência ocorre quando a Fazenda Pública deixa transcorrer o prazo legal sem constituir o crédito tributário. Uma vez consumada, extingue-se o próprio crédito, nos termos dos artigos 156, inciso V, e 173 do Código Tributário Nacional.

No caso, os débitos decorrem de ICMS e não há comprovação de pagamento antecipado. Aplica-se, portanto, a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo de cinco anos começa no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Desse modo:

para os créditos que poderiam ter sido lançados em 2008, o prazo teve início em 01/01/2009 e terminou em 31/12/2013;

para os créditos referentes ao exercício de 2009, o prazo começou em 01/01/2010 e terminou em 31/12/2014;

para os créditos relativos ao exercício de 2010, o prazo teve início em 01/01/2011 e se encerrou em 31/12/2015.

O prazo decadencial não admite interrupção nem suspensão. Assim, a adesão ao Parcelamento FUNEDS e a posterior discussão judicial sobre a constitucionalidade do programa não concederam novo prazo à Fazenda Pública para constituir os créditos.

O parcelamento é relevante apenas para demonstrar quais débitos já estavam individualizados e foram reconhecidos pelo contribuinte antes do encerramento do prazo decadencial.

2. Débitos das competências de dezembro de 2007 e janeiro de 2008

O demonstrativo atualizado mantém a cobrança de dois débitos vinculados à infração n.º 24.1.9:

competência 12/2007, com vencimento em 10/01/2008 e valor principal de R$ 1.370,82;

competência 01/2008, com vencimento em 10/02/2008 e valor principal de R$ 31.202,94.

Embora o primeiro débito se refira à competência de dezembro de 2007, ambas as obrigações venceram no exercício de 2008. Por essa razão, o prazo decadencial teve início em 01/01/2009 e se encerrou em 31/12/2013.

Ocorre que essas duas parcelas não aparecem entre os instrumentos relacionados no extrato do Parcelamento FUNEDS n.º 10586835.

Também não foi juntada declaração do contribuinte, notificação de lançamento, auto de infração, DAR ou qualquer outro documento que demonstre a constituição desses créditos até 31/12/2013.

Ao contrário, o próprio demonstrativo fazendário indica a data de 28/04/2016 como marco de constituição, quando o prazo decadencial já havia se encerrado.

Não é possível estender o reconhecimento de outros débitos incluídos no parcelamento às competências de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, pois elas não foram especificamente identificadas no extrato administrativo.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a decadência quanto a essas duas parcelas.

3. Débitos da competência de fevereiro de 2008

Em relação à competência de fevereiro de 2008, a situação é distinta.

O extrato do Parcelamento FUNEDS n.º 10586835, formalizado em 15/05/2013, identifica expressamente dois DARs:

DAR n.º 9990208928253, no valor principal de R$ 21.235,80;

DAR n.º 9990208405072, no valor principal de R$ 7.034,77.

Ambos são referentes à competência 02/2008 e possuem vencimento em 10/03/2008.

O mesmo documento registra que as quatro primeiras parcelas do acordo foram efetivamente pagas. Esses elementos demonstram que os débitos estavam individualizados e foram reconhecidos pela pessoa jurídica em maio de 2013.

Como o prazo decadencial somente se encerraria em 31/12/2013, a constituição ocorreu dentro do quinquênio legal.

Não se atribui ao parcelamento o efeito de interromper ou suspender a decadência. Reconhece-se apenas que, antes do término do prazo, os débitos já estavam identificados e haviam sido formalmente reconhecidos pelo contribuinte.

A posterior declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o FUNEDS atingiu os benefícios e as condições especiais do programa, mas não eliminou os instrumentos anteriormente existentes nem o reconhecimento realizado dentro do prazo legal.

Assim, não ocorreu decadência quanto aos débitos da competência de fevereiro de 2008.

4. Multas por irregularidades de escrituração relativas ao ano de 2009

A CDA também abrange penalidades decorrentes de irregularidades na escrituração fiscal ocorridas no exercício de 2009.

Para esses fatos, o prazo decadencial teve início em 01/01/2010 e terminou em 31/12/2014.

O extrato do Parcelamento FUNEDS relaciona notificações de lançamento emitidas nos anos de 2012 e 2013, posteriormente incluídas no acordo.

Como os instrumentos foram emitidos antes de 31/12/2014, as penalidades referentes ao exercício de 2009 foram constituídas dentro do prazo legal.

Não ocorreu, portanto, decadência quanto a essas parcelas.

5. Multas por irregularidades de escrituração relativas ao ano de 2010

Quanto às infrações ocorridas no exercício de 2010, o prazo decadencial teve início em 01/01/2011 e se encerrou em 31/12/2015.

Também nesse caso, o extrato administrativo identifica notificações de lançamento emitidas nos anos de 2012 e 2013.

Como a constituição ocorreu antes do término do quinquênio, não há decadência quanto às penalidades relativas ao exercício de 2010.

6. Significado da data de 28/04/2016

A data de 28/04/2016 foi indicada no demonstrativo da CDA como data de constituição dos créditos.

Essa informação, contudo, não pode ser aplicada de maneira uniforme a todas as parcelas.

Quanto aos débitos da competência de fevereiro de 2008 e às multas por irregularidades de escrituração dos exercícios de 2009 e 2010, os autos demonstram a existência de DARs e notificações de lançamento anteriores.

Nessas hipóteses, a data de 28/04/2016 corresponde ao marco administrativo adotado após o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade e o cancelamento do FUNEDS, e não à primeira constituição dos créditos.

Em relação às competências de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, contudo, não foi comprovado qualquer ato constitutivo anterior. Para essas parcelas, prevalece a data indicada no próprio demonstrativo fazendário, posterior ao encerramento do prazo decadencial.

7. Débitos das competências de março e setembro de 2008

A CDA originária também continha dois débitos vinculados à infração n.º 24.1.3:

competência 03/2008, no valor principal de R$ 845,67;

competência 09/2008, no valor principal de R$ 1.683,00.

Essas parcelas não constam do demonstrativo atualizado apresentado pela Fazenda Pública.

Além disso, o valor principal foi reduzido em R$ 2.528,67, quantia correspondente à soma dos dois débitos.

Conclui-se, portanto, que tais obrigações foram excluídas administrativamente e não mais integram o saldo executado, razão pela qual não há utilidade em examinar sua decadência.

8. Conclusão

Diante do conjunto documental, conclui-se que:

ocorreu a decadência dos créditos correspondentes às competências de dezembro de 2007 e janeiro de 2008;

não ocorreu a decadência dos débitos relativos à competência de fevereiro de 2008;

não ocorreu a decadência das multas por irregularidades de escrituração referentes aos exercícios de 2009 e 2010;

os débitos das competências de março e setembro de 2008 não integram mais o saldo atualizado da execução.

Desse modo, deve ser reconhecida a decadência apenas dos créditos tributários correspondentes às competências de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, vinculados à infração n.º 24.1.9, abrangendo o principal, as multas, os juros, a correção monetária e os demais encargos deles decorrentes.

A execução fiscal deverá prosseguir quanto aos débitos da competência de fevereiro de 2008 e às multas decorrentes das irregularidades de escrituração ocorridas nos exercícios de 2009 e 2010, porquanto constituídos dentro dos respectivos prazos legais.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de Carolina Carnelos Birtche, determinando sua exclusão do polo passivo e a extinção da execução fiscal em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como declarar a decadência dos créditos tributários correspondentes aos fatos geradores de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, vinculados à infração n.º 24.1.9, extinguindo-os, nos termos dos artigos 156, inciso V, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026